Tribunal: TJDFT
Processo: 0706658-04.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CARTÃO DE DÉBITO. COMPRA INDEVIDA CONTESTADA. FRAUDE PRATICADA POR ESTELIONATÁRIO. COMPRA ONLINE EFETUADA POR TERCEIROS. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA PARTE CORRENTISTA CONSUMIDORA. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte ré se insurgiu contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais condenando-a ao pagamento da quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), por danos materiais, e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por danos morais, isso em razão do prejuízo financeiro que a parte autora teve com a clonagem de cartão de débito.
2. Em seu recurso inominado, arguiu preliminar de cerceamento de defesa, por ter sido negada a oitiva da parte autora. No mérito, alegou que as provas sistêmicas e eletrônicos produzidas nos autos atestam a transação lícita de compra, com a utilização de cartão de débito, com chip e senha pessoal. Alega que não afirmou que a compra foi feita na cidade de Osasco, ficando a cargo da parte autora averiguar a origem da compra. Alegou culpa exclusiva da parte autora e inexistência de prática abusiva ou de ato ilícito. Defende a inexistência de comprovação de danos materiais. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, a redução do valor da indenização por dano moral. Contrarrazões apresentadas.
3. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. O juiz é o destinatário das provas, não tendo ele obrigação de deferir a produção de todos os meios de prova postulados pelas partes. Assim, o indeferimento de eventual oitiva da parte autora não implica necessariamente em cerceamento de defesa e, consequentemente, na nulidade da sentença. No caso, tratando-se de discussão sobre operação financeira praticada por estelionatário, utilizando cartão de débito clonado, efetuando compras à vista, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), com débito na conta corrente, as provas para o deslinde da questão são documentais, razão pela qual não se verifica qualquer ato de cerceamento de defesa pelo juízo a quo que houvesse impedido a parte ré de comprovar suas alegações. Preliminar rejeitada.
4. Trata-se de relação de consumo visto que a parte recorrente é fornecedora de serviço, cujo destinatário final é a parte recorrida consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.
5. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço. Esse também é o entendimento do STJ, conforme Súmula 479, pacificando que: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". É dever deste, portanto, demonstrar a causa excludente da responsabilização capaz de romper com o nexo de causalidade entre sua conduta e o dano experimentado pelo consumidor.
6. A sentença não merece qualquer reparo. Verifica-se que a compra realizada pelo estelionatário utilizando o cartão de débito "clonado" da parte autora, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), ocorreu as 22h35min (vinte e duas hora e trinta e cinco minutos), dia 31/07/2022, um domingo, tratando-se de débito de valor alto em horário não comercial.
7. A suspeita de fraude não foi detectada pela parte ré, que não emitiu qualquer alerta de fraude ou bloqueio da compra. Há indícios de fraude, por ter sido realizada em horário incomum e fora do perfil da parte autora. O bloqueio do cartão de débito deveria ter ocorrido automaticamente, como é feito nesse tipo de transação sob suspeita. Houve falha na prestação de serviço. Ademais, é certo que a simples alegação da existência de chip no cartão de crédito, por si só, não afasta o risco de fraude. A presunção de segurança das operações realizadas com cartões de crédito/débito que possuem chip não é absoluta e cabe ao réu/recorrente demonstrar, por outros meios de prova à sua disposição, a responsabilidade da parte autora.
8. A compra mediante fraude faz incidir sobre a instituição a responsabilização pelo ato, haja vista que a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (CDC, Art. 14, § 3o, inciso II), de forma a excluir o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano sofrido pelo consumidor, pois se trata de fortuito interno, relacionado à atividade desenvolvida pela empresa e aos riscos inerentes a ela.
9. No mesmo sentido, destaca-se o precedente: (Acórdão 1356808, 07043126520218070003, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/7/2021, publicado no DJE: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
10. DANO MORAL. A indenização por dano moral também é devida, isto em razão dos transtornos que vão além do mero aborrecimento, sendo razoável o valor de R$ 4.000,00, considerando o prejuízo da parte autora (motorista de ônibus, que ficou sem dinheiro na conta corrente para seu sustento, sendo-lhe cobrado o limite de cheque especial) e o caráter educativo em razão da capacidade tecnológica das instituições financeiras para detecção de fraudes e as condições sociais de ambas as partes, não gerando enriquecimento sem causa para a parte autora.
11. Recurso da parte ré conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.